Tribunal: TJDFT
Processo: 0721083-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0721083-61.2020.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: ANA PAULA GOMES, DANIEL OLIMPIO GOMES D E S P A C H O Tendo em vista petição e documentos de id 40960020, que noticiam a destituição do advogado constituído nos autos, intimem-se as apelantes pessoalmente para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizarem sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator